Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

1. A sentença limitou-se a indeferir o ingresso da embargada como assistente simples, bem como anotou que qualquer pretensão deveria ser postulada em ação própria. Nesse contexto, não há que se cogitar de sucumbência, nem em fixação de honorários recursais, porquanto não arbitrados na origem.

2. Na hipótese em que inexistem vícios a ser sanados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

3. Negou-se provimento ao recurso.

.